Tribunal: TJMT
Processo: 1026622-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026622-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEI PIANISSOLA - CPF: 694.840.151-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO
– ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO DO JUÍZO SENTENCIANTE QUANTO A PENA RESTRITIVA DE DIREITO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (DOIS) ANOS CONVERTIDA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –
DUAS PENAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE
– AGRAVANTE QUE NÃO EXECUTOU A TOTALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo reeducando objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0017697-21.20214.8.11.0015, em que indeferiu o pedido da defesa de extinção da punibilidade do reeducando pelo cumprimento da pena.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se ocorreu erro material do Juízo da condenação que expressou que seriam duas penas restritivas de direito, mas acabou descrevendo apenas uma pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), ou seja, escreveu que seriam duas penas restritivas de direito, mas de forma acertada descreveu apenas uma pena restritiva de direito.

3. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme artigo 44, caput e § 2º, do Código Penal a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se impõe legalmente quando a pena aplicada é inferior a quatro anos e o réu preenche os requisitos legais para tanto e, no caso em questão, a pena corporal imposta ao recorrente foi de 02 (dois) anos de reclusão, enquadrando-se perfeitamente nos parâmetros legais para a substituição por
duas penas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa
.

Ainda, a pretensão do agravante ao interpretar os termos da sentença condenatória é equivocada, pois a sentença condenatória foi clara ao dispor que a pena corporal seria substituída por
02 (duas) penas restritivas de direito
,
consistentes
em
prestação de serviços à comunidade
e na proporção de 01 (uma) hora de serviço para cada dia de condenação, bem como na
audiência admonitória forma fixadas as duas penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade
.

Inviável a declaração da extinção da punibilidade do apenado pelo cumprimento integral da pena, se demonstrado nos autos que não executou a totalidade da sanção imposta na sentença condenatória.

4. DISPOSITIVO

Recurso do reeducando
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo em execução interposto por
Sidnei Pianissola
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0017697-21.20214.8.11.0015, em que indeferiu o pedido da defesa de extinção da punibilidade do reeducando pelo cumprimento da pena (id. 240367179, p. 115/117).

Nas razões recursais
Sidnei Pianissola
, através da Defensoria Pública, aduziu, em resumo, que o agravante foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, e 10 dias multa, por infração ao art. 184, §2º do Código Penal, tendo a pena sido substituída por uma pena restritiva de direito. Afirmou que embora o Juízo da condenação expressou que seriam duas penas restritivas de direito, mas acabou descrevendo apenas uma pena restritiva de direito ( prestação de serviços à comunidade). Portanto, que houve um erro material por parte do Magistrado, que, equivocadamente, escreveu que seriam duas penas restritivas de direito, mas de forma acertada descreveu apenas uma pena restritiva de direito.

Assim, requer que seja dado provimento ao agravo em execução para declarar extinta a punibilidade do agravante, por integral cumprimento da pena privativa de liberdade - 1 (uma) hora por dia de condenação, o que, fatalmente, implica no
quantum
de 730 horas. (id. 240367173).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, eis que nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos da mesma espécie, sendo necessário o cumprimento do montante total de 1.460 horas, visto que Agravante foi condenado ao cumprimento de duas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 anos, à razão de 01 hora por dia de condenação cada (id. 240367177).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (id. 240367178).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 250984659), sintetizando com a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– Decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena –
Recurso da defesa:
Ressalta que o Juízo singular havia condenado Sidnei Pianissola a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, mas acabou incidindo em erro material ao consignar na sentença que a substituição da pena corporal seria feita por 2 (duas) penas restritivas de direito, tanto que na descrição se limitou a detalhar apenas a pena de prestação de serviços à comunidade, deixando evidente que a substituição da pena corporal se deu, de fato, por 1 (uma) e não 2 (duas) penas restritivas de direito, como tenta fazer crer o Juízo da Execução Penal, prolator da decisão recorrida –
IMPROCEDÊNCIA
– O Juízo sentenciante, ao condenar o recorrente, lhe impôs uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, porém, diante do preenchimento dos requisitos legais, substituiu essa pena corporal, não por 1 (uma), mas por 2 (duas) penas restritivas de direito, ambas consistentes na prestação de serviços à comunidade e cada uma na proporção de 1 (uma) hora por dia de condenação; logo, se revela legítima a decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, visto que ao tempo do pedido da defesa, o reeducando, ora recorrente, só havia cumprido uma das penas restritivas de direito que lhe foi imposta, restando ainda várias horas de pena a ser cumprida com prestação de serviços à comunidade –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução interposto por
Sidnei Pianissola
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0017697-21.20214.8.11.0015, em que indeferiu o pedido da defesa de extinção da punibilidade do reeducando pelo cumprimento da pena (id. 240367179, p. 115/117).

Nas razões recursais
Sidnei Pianissola
, através da Defensoria Pública, aduziu, em resumo, que o agravante foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, e 10 dias multa, por infração ao art. 184, §2º do Código Penal, tendo a pena sido substituída por uma pena restritiva de direito. Afirmou que embora o Juízo da condenação expressou que seriam duas penas restritivas de direito, mas acabou descrevendo apenas uma pena restritiva de direito ( prestação de serviços à comunidade). Portanto, que houve um erro material por parte do Magistrado, que, equivocadamente, escreveu que seriam duas penas restritivas de direito, mas de forma acertada descreveu apenas uma pena restritiva de direito.

É de sabença que, conforme estabelece o artigo 44, § 2º do Código Penal se a condenação for superior a 01 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos,
in verbis
:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 1º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 2º
Na condenação
igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa
ou por duas restritivas de direitos
. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)...”.

Na sentença condenatório o magistrado impôs ao agravante uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, porém, diante do preenchimento dos requisitos legais, substituiu essa pena corporal,
por 02 (duas) penas restritivas de direito
, consistentes na prestação de serviços à comunidade na proporção de 01 (uma) hora por dia de condenação.

Consta da sentença condenatória:

“... ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado SIDNEI PIANISSOLA, brasileiro, casado, vendedor, nascido aos 17/05/1980, natural de Matelândia/PR, filho de Inês da Penha Pianissola, residente na Rua das Azaléias, n. 3142 – Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Sinop/MT, nas sanções previstas no artigo 184, § 2º do Código penal.

Passo a elaborara a DOSIMETRIA DA PENA.

...

Na terceira e última fase da dosimetria, não existindo circunstâncias especiais de aumento ou diminuição de pena, fixo definitivamente a sua condenação em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos a ser cumprida em regime aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Contudo, analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são todas favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para promover a recuperação do condenado.

Assim,
determino a substituição da pena privativa de liberdade
por 2 (duas) restritivas de direito
,
consistentes

na prestação de serviço à comunidade
, em local a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação...”
(id. 240367179, p. 22/23).

O agravante compareceu a audiência admonitória em 25 de novembro de 2015, onde aceitou os termos para o cumprimento das penas restritivas de direitos, in verbis:

“... Feito o pregão foi constatada a
presença
do apenado Sidnei Pianissola.
Aberta
a audiência, o MM. Juiz teceu considerações sobre os objetivos da presente solenidade, e depois de fazer algumas colocações e indagações ao apenado, e nesse dialogo contou com as intervenções do Promotor de Justiça e da Defensoria Pública, sendo que restou definido que as penas restritivas de direitos deveriam ser cumpridas conforme segue:
I) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á COMUNIDADE
, à razão de 01 (uma) hora por dia ou 07 (sete) horas semanais, ficando definido que a prestação será realizada junto à
APAE (Associação dos pais e Amigos dos Excepcionais) de Sinop/MT
e
II) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á COMUNIDADE
, à razão de 01 (uma) hora por dia ou 07 (sete) horas semanais, ficando definido que a prestação será realizada junto à
APAE (Associação dos pais e Amigos dos Excepcionais) de Sinop/MT
. Por fim, o MM. Juiz deliberou o seguinte: Vistos etc. 1) Dê-se cópia ao apenado deste termo de Audiência Admonitória; 2) Oficie-se à direção da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Sinop/MT, para que tenham conhecimento das prestação de serviço a ser realizada pelo apenado...”
(id. 240367179, p. 35).

No cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade consta que:

“
CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

...

h) Condenação conforme sentença: O reeducando foi condenado a pena de 2 (dois) anos de reclusão, sendo esta substituída por prestação de serviço a comunidade.

...

Dosimetria da pena

·

Consta que o reeducando fora condenado a pena de 2 (dois) anos de reclusão, sendo esta substituída por prestação de serviço a comunidade, tendo o mesmo ter que trabalhar 1 (uma) hora por dia, ou 7 (sete) horas semanais até o fim de sua pena.

·

2 (dois) anos é igual a 730 dias, ou seja, o reeducando terá que trabalhar 730 horas
.

·

Tendo o reeducando ficado ciente e
dado inicio ao cumprimento de suas obrigações para com a justiça no dia 25.11.20215
, a pena do mesmo estará satisfeita no dia 24.11.2017...”
(id. 240367179, p. 42).

Em 20 de outubro de 2016, o cálculo da pena foi homologado pela autoridade judicial:

“Vistos etc.,

1 – Certifique-se nos autos o Sr. Gestor se o reeducando está cumprindo a pena de prestação de serviços a comunidade estabelecida na audiência de fl. 23, encaminhando, se for o caso, ofício à APAE, solicitando informações acerca do regular cumprimento da prestação de serviços a referida entidade.

2 – Aportado aos autos a resposta ao determinado no item anterior, tornem os autos imediatamente conclusos para as deliberações que se fizerem necessárias.

3 – Sem embargos, não havendo impugnação,
homologo
o cálculo da pena de multa acostado às fls. 32/34 para que surtam seus efeitos jurídicos e legais efeitos
...”
(id. 240367179, p. 55).

O cálculo de pena foi atualizado em 29 de agosto de 2018:

“cálculo de pena

Audiência admonitória: 25/11/2015 – fls. 23

Penas: Prestação de serviço à comunidade, à razão de 01 (uma) hora por dia ou 07 (sete) horas semanais por 1 (um) dia de prestação de serviço à comunidade, que será realizada junto à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Duração da pena total:
02 anos ou 730 dias equivalentes, a 730 horas.

Tempo de pena a cumprir em horas: 730 horas

Carga horária cumprida até dia 26/06/2017: 231 horas

Restante de horas a cumprir 499 horas...”
(id. 240367179, p. 78).

O Presentante do Ministério Público
impugnou
o cálculo da pena nos seguintes termos:

“O Ministério Público requer, com urgência, (1) seja cientificado se foi dado cumprimento integral à r. decisão de fls. 50-v e (2) impugna o cálculo de fl. 52
haja vista que o apenado fora condenado ao cumprimento de duas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 anos, ou seja, tem a cumprir o montante total de 1.460 horas
(fl. 23)...”
(id. 240367179, p. 80).

A Defensoria Pública requereu a extinção da punibilidade do agravante,
in verbis
:

“
SIDNEI PIANISSOLA
, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, pelo Defensor Público abaixo assinado, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer seja reconhecida a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, em razão do integral cumprimento da pena
.

Com efeito, a despeito da manifestação do Ministério Público constante às fls. 53 dos autos físicos (mov. 1.1), verifica-se que o reeducando estava obrigado a cumprir o montante de
730 (setecentos e trinta horas)
, que é o equivalente a 2 (dois) anos de pena, conforme o cálculo de fls. 27 dos autos físicos (mov. 1.1), o qual foi objeto de concordância de ambas as partes (Ministério Público – fls. 31 e Defensoria Pública – fls. 35).

Ademais, verifica-se que, pelo documento acostado no sequencial de nº 2.1., o reeducando cumpriu 899 horas; além disso, também cumpriu 231 horas, conforme o documento de fls. 38 dos autos físicos (mov. 1.1), perfazendo o total de 1130 horas, ou seja, quantum muito superior ao que estava obrigado.

No mais, o reeducando efetuou o pagamento da multa, conforme documentos d fl. 47 dos autos físicos (mov. 1.1).

Por todas essas razões, em razão do cumprimento integral da pena, é que se postula a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
...”
(id. 240367179, p. 107/108).

Ainda, consta dos autos a certidão:

“CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que conforme Audiência Admonitória realizada em 25/ 11/2015 (fl.23), foi substituída por duas restritivas de direitos, que consiste na prestação de serviço à comunidade, sendo a pena total em 2 anos ou 730 dias equivalente , a 730 horas, definido o cumprimento na APAE ( Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Sinop/MT.

Analisando os autos, constatei que o apenado cumpriu 896 horas (ref. mov. 2.1), também concluiu 231 horas ( fls. 52 dos autos físicos), somando o total de 1127 horas.

Certifico ainda, que o reeducando efetuou o pagamento da multa na fls. 47 dos autos físicos.

Sinop, 27 de agosto de 2021.

CRISTIANO RIBAS BONETE

Analista Judiciário”
(id. 240367179, p. 111).

O Ministério Público manifestou que o reeducando não cumpriu integralmente as penas restritivas de direitos impostas, ou seja,
manifestou pelo indeferimento do pedido de extinção da punibilidade formulado pela Defesa
(id. 240367179, p. 112/113).

A Defensoria Pública reiterou o pedido de extinção da punibilidade:

“MM. Juiz,

Reiteramos o pedido de seq. 7.

A sentença condenatória ora em execução é clara ao estabelecer que a pena restritiva de prestação de serviços deve ser cumprida na razão de 1 (uma) hora por dia de condenação, o que, fatalmente, implica no quantum de 730 horas, já tendo o reeducando cumprido a pena integralmente, conforme demonstrado no pedido de seq. 7.

Dessa forma, reiteramos o pedido de seq. 7, para que seja extinta a punibilidade.

Sinop, 01 de outubro de 2021.

Julio Vicente Andrade Diniz

Defensor Público”
(id. 240367179, p. 114).

A autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT indeferiu o pedido de extinção da pena, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

O que temos na realidade, em termos práticos, é o não esclarecimento em tempo das condições do título quanto às penas alternativas. Nenhuma das partes, quer a Defesa, quer o Ministério Público, se dignaram embargar de declaração esse defeito, essa omissão da sentença, no momento oportuno. O que termina por carrear, nesse momento da execução penal, dúvida relevante a respeito na forma de cumprimento da pena estabelecida, convertida.

Ao que tudo indica, o juízo da condenação, sem o esmero devido, estabeleceu que seriam duas penas alternativas, o que realmente está acordo com o § 2.º do art. 44 do Código Penal, já que a condenação foi superior a 01 ano. No entanto, expressando que seriam duas penas alternativas, como de fato é o comando da Lei acima mencionado, terminou escrevendo apenas prestação de serviços à comunidade. O que criou essa perplexidade desnecessária.

Na conjuntura, é um título executivo que deve ser cumprido no máximo de seu rigor.
Não há dúvidas de que são duas penas alternativas. Mesmo que o § 2.º do art. 44 vede a incidência de duas penas alternativas idênticas, a saber, prestação de serviços a comunidade, neste caso, o que poderia resultar na aplicação de apenas uma dessas sanções
.

Assim, cumprindo tanto quanto possível o que restou decidido na sentença e respeitado o comando do referido dispositivo legal (art. 44, § 2.º do CP), devem ser executadas prestações de serviço à comunidade na quantidade de horas correspondentes as duas penas que assim ficaram estipuladas.

Nesses termos, se o § 3.º do art. 46 do Código Penal estabelece que
a prestação de serviços será cumprida a razão de 01 hora de tarefa por dia de condenação, e se são dois anos de condenação, mesmo que executando duplamente a mesma pena, temos então a necessidade de cumprimento de 1460 horas de prestação de serviços à comunidade, que poderá, caso queira, cumprir à razão de 02 horas diárias, durante período igual à metade do tempo de condenação
, sendo vedado o cumprimento em tempo inferior, conforme estatuído pelo art. 46, § 4º, do Código Penal, respeitado, em qualquer caso, o limite estabelecido pelo art. 149, § 1º, da LEP.

Assim, prevalece a tese ministerial e, não, a da Defesa.

É cediço que a prestação de serviços à comunidade objetiva a reinserção social do apenado e consequentemente evita a pertinácia criminal e o efeito deletério do encarceramento.

Referida pena alternativa deve ser cumprida em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimento congêneres, em programas comunitários ou estatais, mediante tarefas atribuídas conforme as aptidões do sentenciado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar seu trabalho ou meios dignos de sobrevivência. Dicção dos arts. 46 do Código Penal; e 66, inciso V, alínea “a”, e 149, § 1º, ambos da Lei de Execução Penal.

Nesse viés, visando conferir efetividade aos propósitos executivos, convém seja o reeducando encaminhado ao Conselho da Comunidade desta Comarca de Sinop/MT, para definição da entidade beneficiária, tempo e horário da prestação de serviços, conforme as peculiaridades suas, sobretudo não lhe comprometendo eventual trabalho em curso ou acaso vier a obtê-lo durante o adimplemento da prestação de serviço.

Isto posto,hei por bem:

1.
Determinar
a retificação do cálculo de mov. 15.1, a desconsiderar planilhas de frequência em duplicidade, conforme pontuado na cota ministerial de mov. 18.1, e de fato constadas por este Juízo. Deve, portanto, ser elaborado novo cálculo de horas a cumprir/cumpridas pelo reeducando, no tocante à restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, a consignar que as horas totais de prestação de serviços é de 1460 horas.

2.
Determinar
a intimação pessoal do recuperando para comparecer em até 05 dias ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT, localizado na Rua das Grevíleas, n.º 358, Centro, nesta urbe, a fim de continuar o cumprimento da pena alternativa, a efetivar a avaliação de aptidão profissional/laboral e definição da entidade beneficiária, tempo e horário da prestação de serviços, conforme as peculiaridades atuais suas, sobretudo não lhe comprometendo eventual trabalho em curso ou acaso vier a obtê-lo durante o adimplemento da prestação de serviços, e do ente beneficiário, dentre outros pormenores, nos termos dos arts. 46, § 3.º, do CP e 149, incisos I e II, da LEP.

3.
Determinar
a cientificação do reeducando de que o descumprimento dessa condição ou da prática de novo delito ou qualquer ato considerado falta grave, nos termos dos arts. 51 e 181, § 1º, inciso d, ambos da LEP, acarretará a reconversão da pena alternativa em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 66, inciso V, alínea ‘b’ da LEP e arts. 44 e 45 do Código Penal.

4.
Determinar
a expedição de ofício ao Conselho da Comunidade de Sinop, impondo-lhe a definição da aptidão, local e horários do trabalho, com o encaminhamento mensal de relatório circunstanciado das atividades do reeducando e folha de ponto, bem como de eventuais comunicações sobre ausência ou falta disciplinar, nos termos do art. 150 da LEP.

5.
Determinar
as anotações necessárias no SEEU e a confecção e juntada aos autos do relatório de penas e medidas alternativas do reeducando e do atestado de pena a cumprir atualizados, a ser reiterado anualmente, na forma dos arts. 41, inciso XVI, e 66, inciso X, da LEP.

Intimem-se.

Cumpra-se...”
(id. 240367179, p. 115/117).

O presente agravo de execução penal se insurge contra está decisão, buscando a extinção da pena pelo seu cumprimento integral.

Após a mencionada decisão consta certidão nos seguintes termos:

“Processo nº. 0017697-21.2014.8.11.0015

Certifico nesta data, em conformidade com o permissivo legal, em cumprimento ao item 1 da decisão do mov. 25.1,
considerando que as duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviço à comunidade devem somar 1460 dias equivalentes a 1460 horas
e, desconsideradas as planilhas de frequência em duplicidade, somando-se as horas em que o reeducando prestou serviços nos meses de abril de 2017, maio de 2016, junho de 2018, dezembro de 2017, novembro de 2017, outubro de 2017, setembro de 2017, agosto de 2017, julho de 2017, junho de 2017, maio de 2017 , abril de 2017 e agosto de 2016 (fls. 64, 65, 88 a 98 dos autos digitalizados), verifica-se que ele cumpriu o total de 924 horas,
havendo ainda a cumprir o montante de 536 horas
.

Sinop, 06 de setembro de 2023.

ELIETTI CARDENA MARTINS

Analista Judiciária”
(id. 240367179, p. 118).

Após este introito e a análise dos autos, nada obstante as alegações do agravante, observa-se que não houve erro material na sentença condenatória, pois o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços á comunidade:

“... a
substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito
,
consistentes
na
prestação de serviço à comunidade,
em local a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação”
.

Ainda, na audiência admonitória realizada em 25 de novembro de 2015, com a presença da Defensoria Pública, ficou estabelecido que o cumprimento da pena seria nos seguintes termos:

“...da Defensoria Pública, sendo que restou definido que as penas restritivas de direitos deveriam ser cumpridas conforme segue:
I) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á COMUNIDADE
, à razão de 01 (uma) hora por dia ou 07 (sete) horas semanais, ficando definido que a prestação será realizada junto à
APAE (Associação dos pais e Amigos dos Excepcionais) de Sinop/MT
e
II) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á COMUNIDADE
, à razão de 01 (uma) hora por dia ou 07 (sete) horas semanais, ficando definido que a prestação será realizada junto à
APAE (Associação dos pais e Amigos dos Excepcionais) de Sinop/MT
.”

Portanto, desde o princípio o agravante tinha ciência que a sua pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade, que deveriam ser cumpridas da seguinte forma: “
I) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á COMUNIDADE
, à razão de 01 (uma) hora por dia ou 07 (sete) horas semanais, ficando definido que a prestação será realizada junto à
APAE (Associação dos pais e Amigos dos Excepcionais) de Sinop/MT
e
II) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á COMUNIDADE
, à razão de 01 (uma) hora por dia ou 07 (sete) horas semanais, ficando definido que a prestação será realizada junto à
APAE (Associação dos pais e Amigos dos Excepcionais) de Sinop/MT
.”

Neste contexto, as alegações da Defensoria Pública de que houve um erro material na sentença condenatória que estabelece 02 (duas) penas restritivas de direito, mas estabeleceu somente 01 (uma), não deve prosperar.

Ainda, conforme transcrito alhures, o artigo 44, caput e § 2º, do Código Penal dispõe que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se impõe legalmente quando a pena aplicada é inferior a quatro anos e o réu preenche os requisitos legais para tanto e, no caso em questão, a pena corporal imposta ao recorrente foi de 02 (dois) anos de reclusão, enquadrando-se perfeitamente nos parâmetros legais para a substituição por
duas penas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa
.

Desta forma, a pretensão do agravante ao interpretar os termos da sentença condenatória é equivocada, pois como visto anteriormente, a sentença condenatória foi clara ao dispor que a pena corporal seria substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito,
consistentes
em prestação de serviços à comunidade e na proporção de 01 (uma) hora de serviço para cada dia de condenação, bem como na audiência admonitória forma fixadas as duas penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade.

Portanto, a decisão do Juízo da Execução Penal, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena está em conformidade com a sentença condenatória e com a audiência admonitória, pois o agravante, ao tempo do pleito defensivo, só havia cumprido uma das penas restritivas de direito que lhe foi imposta, restando ainda várias horas de pena a ser cumprida com prestação de serviços à comunidade.

Por outro lado, nos termos do artigo 44, §2º do Código Penal, tenho que seria incabível a aplicação de suas penas restritivas de direitos da mesma espécie, por ser incompatível com as finalidades das penas, mas ante ao trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como ausência de manifestação da autoridade judicial das Execuções.

Portanto, caberá ao Juízo das Execuções Penais, nos termos dos artigos 66, inciso V, alíneas “a”, “b” e “c”, artigos 148 e 149, todos da Lei de Execuções Penais, em uma análise mais ampla, verificar a pertinácia da aplicação de duas penas restritivas de direitos da mesma espécie.

Por todo exposto em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso de agravo de execução penal, mantendo intacta a r. decisão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025